Tribunal: TJSP
Processo: 2050077-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a autorização e o custeio integral de cirúrgico. Descabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória preenchidos. A necessidade do tratamento está devidamente justificada pelo profissional médico que acompanha o beneficiário. Resistência a tratamentos fisioterápicos e medicamentosos.

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a autorização e o custeio integral de cirúrgico. Descabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória preenchidos. A necessidade do tratamento está devidamente justificada pelo profissional médico que acompanha o beneficiário. Resistência a tratamentos fisioterápicos e medicamentosos. Atual limitação do beneficiário para realização de atividades do dia-a-dia. Prescrição para realização de cirurgia com urgência. Não configuração do art. 35-C da Lei 9.656/98 não impede a concessão da tutela provisória de urgência, que possui requisitos distintos. Parecer de junta médica que não desconstitui a prescrição do médico assistente. Pleito para realização de perícia que não desconstitui a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência e que deve ser direcionado ao destinatário da prova. Decisão mantida. Agravo improvido.